Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000803-64.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REJEITADAS. NO MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

No que tange à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacífico no sentido de que o Órgão Ministerial é legítimo para propor demanda que envolva interesse individual indisponível, na medida em que diz respeito à internação hospitalar, diante da repercussão nos direitos à vida e à saúde.

2-

Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

3-

No mérito, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3-

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da Municipalidade da multa diária aplicada em caso de descumprimento, observo que o juízo singular não determinou qualquer multa, sendo assim descabe tal discussão. Já em relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da ordem, entendo que, o prazo de 10 dias estipulado na liminar, deve ser mantido, em razão da urgência do tratamento de saúde.

4-

Apelação conhecida e improvida. Em Remessa Necessária, sentença mantida em todos os seus termos, à Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, em Reexame Necessário, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000803-64.2015.8.14.0301
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém (ID.

Num. 1938863 - Pág. 2 a 7) nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor do nacional EDILSON SANTA BRIGIDA PEREIRA
, que julgou procedente a demanda.

A petição inicial

narra, em síntese,
que o Ministério Público ajuizou ação em favor do senhor Edílson Santa Brígida Pereira, em face do Município de Belém, aduzindo que o interessado, é portador de cálculo na pelve renal direita e esquerda (pedra em ambos rins) há pelo menos 4 anos e que por diversas vezes, buscou tratamento por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), mas que em todas no obteve sucesso por conta do alto custo do procedimento cirúrgico que acarreta aos hospitais conveniados.

Nesse sentido, requereu que a Fazenda Pública fosse compelida a arcar com o tratamento necessário.

Ao receber a ação, o juízo singular concedeu a tutela requerida. (ID Num. 1938857 - Pág. 2 a 7).

Devidamente citado, o Município de Belém ofereceu contestação (ID Num. 1938860 - Pág. 1 a 6), pugnando pela improcedência da ação, aduzindo para tanto que, que não há no Sistema Único de Saúde - SUS solidariedade entre os entes federados, não podendo assim o Município ficar responsabilizado sem que seja discutida a competência efetiva do pedido feito na inicial.

A Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos, afirmando que o cumpriu a liminar, tendo sido submetido o interessado ao procedimento cirúrgico. (ID Num. 1938860 - Pág. 8).

Réplica do autor. (ID Num. 1938861 - Pág. 3 a 10), refutando os argumentos da contestação.

Alegações Finais do Ministério Público e Município de Belém (ID’s Num. 1938862 e Num. 1938862, respectivamente).

Sobreveio a sentença (ID Num. 1938863 - Pág. 2 a 7), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, ratifico a liminar/antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, extinguindo o processo com resoluço do mérito, julgo PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, no sentido de determinar que o MUNICÍPIO DE BELÉM forneça os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA em favor do senhor EDILSON SANTA BRÍGIDA PEREIRA, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Tudo nos termos da fundamentaço.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, por gozar de isenção, nos termos do art. 15, g, da Lei n° 5.738/93.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I, do CPC).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.”.

Inconformado, o Município de Belém

interpôs
recurso de apelação
(
ID. Num. 1938864 - Pág. 3 a 12), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, teceu comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública, e argumentando acerca da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, por se tratar de norma de caráter programático, principalmente pelo fato do fornecimento dos medicamentos necessários ser considerado um tratamento especial de médio custo.

Trata sobre o funcionamento do Sistema SUS e da delimitação de responsabilidade de cada Ente Federado, restando ausente a solidariedade entre eles.

Discorre sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, a universalidade do atendimento, a intervenção do judiciário e a violação de princípios constitucionais.

Requereu ainda, a exclusão da aplicação da multa diária aplicada em caso de descumprimento, alargamento do prazo de cumprimento da ordem.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença.

As
contrarrazões ao recurso
foram apresentadas, requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença, conforme ID.

Num. 1939015 - Pág. 3 a 12.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID. Num. 1988587 - Pág. 1.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença (ID. Num. 2028786 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

Havendo preliminares, passo a analisá-las:

Da Preliminar. ilegitimidade Ativa do Ministério Público.

No que tange à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacífico no sentido de que o Órgão Ministerial é legítimo para propor demanda que envolva interesse individual indisponível, na medida em que diz respeito à internação hospitalar, diante da repercussão nos direitos à vida e à saúde.

Ora, se nossa Magna Carta atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme dicção do art.127, caput, bem como determinou em seu art.129, II, que este deve zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, concluo ser o Ministério Público legítimo para figurar no polo passivo da demanda, estando escorreita a sentença neste tocante.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida, e passo a analisar a seguinte.

Da Preliminar. ilegitimidade Passiva do Município de Belém.

O Município de Belém alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade do Estado do Pará em fornecer o tratamento médico pleiteado.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, entendo que, todos os argumentos trazidos pelo Apelante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com a finalidade de desvirtuar o direito do interessado, que entende não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual
.”

Dessa forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população”

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente estatal e/ou municipal ao fornecimento de medicamento encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, a condenação ao fornecimento do tratamento médico em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao non liquet, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Belém para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da Municipalidade da multa diária aplicada em caso de descumprimento, observo que o juízo singular não determinou qualquer multa, sendo assim descabe tal discussão.

Já em relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da ordem, entendo que, o prazo de 10 dias estipulado na liminar, deve ser mantido, em razão da urgência do tratamento de saúde.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) No caso destes autos, em princípio, há nítido o conflito existente entre o direito à saúde e à vida – que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis e a todos assegurados pela Lei Maior - e um interesse secundário e financeiro do ente em não se ver compelido a custear a realização da medida requerida. Ora, neste conflito, há apenas uma opção ao julgador: privilegiar o direito à vida e à saúde humana.

Logo, a falta de dotação orçamentária não pode ser invocada a fim de se eximir dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a conduta negativa resultar na nulificação ou até mesmo na aniquilação de direitos constitucionais fundamentais, como é o direito à vida.

Quanto ao valor fixado nas astreintes, entendo que não é pacífico de reforma, posto que coberto de razoabilidade.

Dessa forma, resta correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, devendo ser confirmada em todos os seus termos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de Remessa Necessária, sentença mantida integralmente,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022